Tribunal: TJDFT
Processo: 0702617-92.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0702617-92.2020.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALEX CUNHA DE ALMEIDA, ANA CAROLINE NOLETO DE ALMEIDA RECORRIDO: ILHAS DO LAGO INCORPORACAO SPE - LTDA DECISÃO Recebo o pedido de reconsideração como agravo interno. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 14 de outubro de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator